Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012589-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIAGO CAVALCANTE LISBOA - CPF: 103.253.541-54 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA SABINO - CPF: 447.820.658-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO CAVALCANTE LISBOA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO
– MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA APÓS A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, tem-se que após a pronúncia com a exclusão das qualificadoras a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional, sendo adequado e razoável a imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012589-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO CAVALCANTE LISBOA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
TIAGO CAVALCANTE LISBOA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Ao final da primeira fase do procedimento do júri, o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio tentado, sendo excluídas as qualificadoras contidas na denúncia. Inobstante, na mesma decisão manteve-se a custódia cautelar, com mera remissão à manutenção dos motivos que ensejaram a sua decretação.

Neste contexto, sustenta-se a existência de coação ilegal, pois o contexto fático teria sofrido modificação, não sendo idônea a mera remissão aos fundamentos anteriormente invocados, especialmente porque com a exclusão das qualificadoras há a probabilidade de, em caso de condenação, ser fixada pena em regime mais brando que a custódia cautelar.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, em caráter liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da manutenção prisão, e por consequência a sua revogação mediante aplicação de cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
94723482.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N.
61089676.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme o id.
97750453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO CAVALCANTE LISBOA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na carência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente.

Extrai-se da denúncia que

“(...) durante a manhã do dia dos fatos a vítima Renato se reuniu com conhecidos seus nas proximidades da praça dos Colonizadores, nesta urbe, e embora não o conhecesse, o denunciado TIAGO também estava presente no mesmo local.

Apurou-se que horas depois, nas circunstâncias de tempo acima descritas e já nas proximidades do Supermercado São José, TIAGO se aproximou da vítima e a questionou sobre o paradeiro de uma caixa de som sua, e após ter sido comunicado que ela não teria visto ou pegado o objeto, TIAGO, de inopino, sacou uma faca que trazia dentro de uma mochila e investiu contra a vítima, desferindo golpes.

Consta que nesse momento a vítima Renato tentou fugir correndo das investidas do acusado, mas ele a perseguiu e ao alcançá-la desferir mais golpes de faca, que atingiram gravemente várias regiões do seu corpo.

Consta que mesmo ferida a vítima entrou em luta corporal com TIAGO e conseguiu tomar a faca das mãos dele, mas, mesmo assim, o acusado novamente investiu contra ela para reaver a arma e ceifar-lhe a vida, momento em que, em legítima defesa e visando repelir a agressão injusta, o ofendido Renato desferiu um único golpe de faca na região abdominal do acusado, fazendo com ele empreendesse fuga do local dos fatos.

Logo após, a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Municipal desta urbe, onde recebeu tratamento médico cirúrgico eficaz. (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, porque responde outro processo por lesão
corporal
, consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“ (...)

É cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o cidadão só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária, somente podendo permanecer preso nas duas últimas.

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, configurando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Com efeito, o Policial Civil
FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS
declarou, grosso modo, que obteve êxito em localizar imagens de câmeras de estabelecimento comercial, onde constatou que “
é possível visualizar TIAGO CORRENDO EM PERSEGUIÇÃO A RENATO, e que assim que o alcança, SE VÊ TIAGO DESFERIR VÁRIOS GOLPES DE FACA CONTRA ELE. Que também se vê que após ter recebido vários golpes com o citado instrumento, utilizando-se de força física, Renato retira a faca das mãos de Tiago e desfere um único golpe contra este, o qual apesar de ferido continua a investir contra Renato no intuito de receber a posse da faca
”.

Relata ainda que Tiago fugiu do local pedalando uma bicicleta e, em diligência entre o local do fato e o Hospital Municipal, localizou e capturou o flagranteado, sendo conduzido ao Hospital Municipal, o qual recebeu atendimento médico cirúrgico.

Afirmou que “
pelo citado vídeo (...) RENATO AGIU EM CLARA AUTODEFESA e que se acaso quisesse poderia ter desferido outras facadas em Tiago, contudo não o fez
”.

Relatou também que o flagranteado portava uma tornozeleira eletrônica e em decorrência do procedimento cirúrgico retirou para não influenciar no resultado dos equipamentos hospitalares.

Harmoniosamente, a vítima
RENATO DA SILVA SABINO
afirmou, grosso modo, que o flagranteado teria lhe perguntado sobre uma caixa de som, momento em que abriu uma mochila e “
RETIROU UMA FACA com a qual investiu contra si DESFERINDO GOLPES
” e “
TENTADO FUGIR DAS AGRESSÕES DE TIAGO, porém ele lhe perseguiu e CONTINUOU A DESFERIR GOLPES com a mencionada faca contra si
”.

Continuou relatando que conseguiu tomar a faca do flagranteado, momento em que deferiu um único golpe com intuito de autodefesa e a todo momento o flagranteado dizia que iria matá-lo.

Ainda informou que foi socorrido pelo SAMU e no Hospital Municipal
SUBMETIDO A CIRURGIA
, onde tomou conhecimento de que o flagranteado o
ESFAQUEOU PELO MENOS TRÊS VEZES
.

Diante desse quadro, quanto ao segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, restou configurado no que tange à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, tratando-se de tentativa de homicídio com
VÁRIOS GOLPES DE FACA
, restando incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudo pericial juntado aos autos, aliando-se à
REITERAÇÃO
delituosa, pois responde na Comarca de Juara a processos por lesão corporal sob o Código n. 121973 e ação penal por Contravenções Penais sob o Código n. 125594.

Diante desse cenário, tal situação fática já indicia o
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE
do flagranteado. Esses são os riscos
CONCRETOS
aludidos pela lei.

Ante o exposto, considerando que o flagrante está formalmente em ordem, não havendo notícia de abusos ou maus-tratos,
HOMOLOGO-O
, e via de consequência,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagranteado
TIAGO CAVALCANTE LISBOA
já que se encontram presentes os requisitos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP. (...)”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente pelo
crime de homicídio tentado, e excluiu as qualificadoras contidas na denúncia, no entanto, manteve-se a custódia cautelar,
in verbis:

“(...) ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR o réu TIAGO CAVALCANTE LISBOA pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante todo o transcurso do processo (desde o dia 30/10/2020), e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente, nos termos do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal.”

Ao afastar as qualificadoras, assim consignou o Magistrado
:

“(...), embora não existam testemunhas presenciais do início da briga, tanto a vítima quando ouvida na polícia, quanto o réu, quando ouvido em juízo, disseram que em dado momento iniciaram uma discussão.

Assim, como não é possível descobrir o real motivo da discussão,
muito menos quem deu causa a ela
,
impõe-se o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ante a ausência de elemento concreto sobre a sua real existência.

Igualmente, não se sustenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois conforme se vê nas imagens das câmeras de segurança a vítima conseguiu correr das investidas do réu, e até mesmo tomou a faca das mãos dele e o golpeou na região do abdomem, restando evidente que o ofendido teve sim oportunidade de se defender, tanto que o fez.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. (...)

Logo, impõe-se a exclusão das qualificadoras descritas na denúncia, por serem manifestamente improcedentes.”

Em consulta aos antecedentes do paciente constata-se que responde por crime de lesão corporal ocorrido no
ano de 2018
, cod.
121973
, ainda em processamento e uma contravenção penal,
Código n. 125594
.

Delineado o contexto fático,
é possível observar que houve alteração fática dos autos, uma vez que a acusação ficou significativamente desidratada com a exclusão das qualificadoras.

Assim, apesar da gravidade dos fatos narrados, e de

justificada a necessidade de adoção de providência cautelar para garantir a ordem pública,
tem-se que após a pronúncia com a exclusão das qualificadoras a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Com efeito, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, embora responda a outro processo,
o paciente é primário, além de encontrar-se preso há mais de nove meses,
circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TENTATIVA QUE NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA.
FATO ISOLADO NA VIDA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREDISPOSIÇÃO À PRÁTICA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA. RÉU QUE CONTRIBUI COM A INVESTIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Admite-se, excepcionalmente, a segregação cautelar do agente, antes da condenação definitiva, nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No presente caso, no entanto, apesar da gravidade dos fatos narrados, em análise ao iter criminis percorrido, verifica-se que o paciente não se aproximou da consumação do delito, sendo provável, no caso de eventual condenação, que o réu inicie o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, o que revela desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem, no entanto, concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante as imposições das medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, devendo o Juiz de primeiro grau estipular a distância mínima que o acusado deve manter com relação ao ofendido. (HC 316.468/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, REPDJe 06/06/2016, DJe 24/06/2015)

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
TIAGO CAVALCANTE LISBOA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021